Tribunal: TJSP
Processo: 1021336-65.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Equipamentos danificados por descarga atmosférica/oscilação de energia. Afastadas preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga de energia elétrica e oscilação de energia configuram fortuito interno, porque diretamente relacionados à

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Equipamentos danificados por descarga atmosférica/oscilação de energia. Afastadas preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga de energia elétrica e oscilação de energia configuram fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento. Reparação dos danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000017715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021336-65.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942 do
CPC. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA (Presidente), vencido, IRINEU FAVA (Presidente), PAULO
PASTORE FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30180 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1021336-65.2018.8.26.0114
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
COMARCA: SÃO PAULO F. CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. FRANCISCO JOSÉ BLANCO MAGDALENA
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
Equipamentos
danificados
por
descarga
atmosférica/oscilação de energia. Afastadas preliminares de
ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de
serviço público. Descarga de energia elétrica e oscilação de
energia configuram fortuito interno, porque diretamente
relacionados
à
atividade
econômica
explorada
pela
concessionária de serviço público. Ausência de pedido
administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento. Reparação
dos danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 287/290, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação regressiva ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL. Condenou a autora ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da causa.
Apela a autora (fls. 293/304) por entender que restou demonstrado o
nexo de causalidade e a comprovação do dano. Destaca que os laudos apresentados são
suficientes a lastrear suas alegações e sustenta a aplicação da teoria da responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público de energia elétrica pelos danos causados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidores, pois presente o nexo de causalidade. Defende a incidência da relação de
consumo à hipótese. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls.310/327, com arguição de falta de interesse de agir por falta de pedido prévio
administrativo e de ilegitimidade passiva.
É o relatório.
Afasto as preliminares.
De início, verifica-se que os documentos trazidos aos autos mostram-
se suficientes ao julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas,
nos termos do art. 443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os
aparelhos dos segurados foram danificados devido a descargas amosféricas/oscilações
de energia ocorridas na rede mantida pela ré.
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a
ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva
não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica
(...) Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado, j. 26/05/2017).
A alegação de ilegitimidade passiva não merece prosperar, pois os
documentos acostados pela autora apontam que a responsabilidade pelo fornecimento de
energia na unidade consumidora recai sobre a apelante (fls.128, 131/132).
O recurso merece provimento.
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
razão de danos ocorridos em equipamentos de propriedade dos segurados por descargas
atmosféricas e oscilações de energia.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Desnecessário perquirir, portanto, a respeito da culpa do agente
provocador do dano, incumbindo à ré reparar os danos suportados quando evidenciado o
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço.
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudos técnicos elaborados por empresas alheias aos
interesses das partes (fls. 111/114, 117/119 e 121/122), que apontam que a queima de
diversos bens dos segurados foi causada por descarga elétrica, oscilação de energia e
surto de tensão na rede elétrica, corroboradas pelas informações contidas no aviso de
sinistro sobre episódios de “forte chuva seguida de raios, trovões e variações bruscas
de energia” e a respeito de mau tempo e oscilações de energia (fls. 34/36).
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização aos segurados (fls. 135, 138 e 141), sub-rogou-se a seguradora autora
nos direitos de credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das
normas da legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral,
sob pena de restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso
ordenamento jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela
são constituídos por certificação ISO 9001 (fls. 223/225) e por relatório conceitual
(228/232), incapazes de lastrear suas alegações e insuficientes a desconstituir o nexo de
causalidade.
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios e a oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionada à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22, CDC), bem como, de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos.
Confira-se:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial
Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica Aplicação do CDC, uma
vez que a seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado, que
era consumidor - Alegação de excludente de responsabilidade por caso
fortuito ou força maior que não é suficiente para afastar o nexo causal
frente às provas documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré Precedentes Inaplicabilidade do
disposto no art. 204 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL - Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica que danificou os
equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo,
dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré - Exegese no
art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de
voltagem e descargas elétricas - Evento previsível que não configura
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes Demais questões mantidas conforme
r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não provido”. (Ap.
1014157-92.2016.8.26.0068, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de
Direito Privado, j. 11/05/2017).
Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de
mora, tratando-se de ação regressiva indenizatória decorrente da sub-rogação
securitária, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do
efetivo pagamento pela seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. 1.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de
reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do
sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo
desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/02/2013,
DJe 22/02/2013).
AGRAVO REGIMENTAL. (...). AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA
PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO
DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...). III - Em caso de ação
regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o
termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da
quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado. (...) (STJ. AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 6-5-2009).
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para julgar procedente a
ação para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$7.495,86.
Diante da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação, conforme art. 85 do Código de Processo Civil.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39813
Apelação Cível no 1021336-65.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na
hipótese,
ouso
divergir
do
Relator
Designado:
O recurso não merece provimento.
Cuida-se de ação de regresso ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em face de COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ, objetivando o recebimento de quantias
pagas aos seus segurados em razão de danos a equipamentos
eletrônicos decorrentes de alegadas oscilações de energia.
Após a apresentação de defesa e réplica,
sobreveio
a
decisão
ora
hostilizada
que
julgou
improcedente a ação por ausência de comprovação do nexo
causal.
Desde logo convém fixar como premissa o fato
de que a relação existente entre a segurada é, sem
qualquer sombra de dúvida, de natureza consumerista, o que
afasta
por
completo
o
acervo
normativo,
sobretudo
administrativo que possa limitar ou restringir os direitos
do consumidor.
A prestação de serviços assim tem como
regência o Código de Defesa do Consumidor e
subsidiariamente a legislação Civil comum.
Assim, diante da incidência da legislação
consumerista a responsabilidade do fornecedor de serviço é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de natureza objetiva, independendo da verificação de culpa
na forma do artigo 14 do CDC.
Todavia, essa responsabilidade não é de
caráter absoluto e inflexível, na medida em que o próprio
dispositivo
estabelece
as
causas
de
excludentes
no
parágrafo 3o.
Muito embora a legislação consumerista tenha
silenciado em relação às excludentes de responsabilidade
referentes ao caso fortuito ou força maior, não há como
deixar de considerar essas causas como previsto no artigo
393 do Código Civil para elidir no caso a responsabilidade
objetiva imputada à ré.
No caso dos autos verifica-se a fls. 34 e
seguintes que data dos fatos ocorreram chuvas, seguidas de
raios, trovões e variação de energia.
Ora, a questão posta em julgamento longe
está de ser pacificada na jurisprudência.
Nesse
rumo
essa
Relatoria
tem
adotado
entendimento no sentido de isentar de responsabilidade da
prestadora de serviços de energia elétrica, quando os
danos decorram de eventos naturais, os quais não podem ser
evitados pela concessionária.
Esses
fenômenos
naturais,
sem
qualquer
sombra de dúvida, constituem exemplos eloquentes de caso
fortuito ou força maior, na medida em que é impossível às
forças ou recurso humano evitar ou impedir os seus
nefastos efeitos, conforme preceitua o parágrafo único do
artigo 393 do Código Civil.
Insta ressaltar que a jurisprudência, em
sentido
contrário
a
esse
entendimento,
admite
a
responsabilidade objetiva das concessionárias de energia
elétrica sob fundamento de que a oscilação da tensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia fornecida, causada por chuvas e/ou descargas
elétricas não constitui caso típico de fortuito ou força
maior, a ponto de eximir a responsabilidade civil, por se
tratar de evento previsível, o que impõe às
concessionárias estarem preparadas para tal situação.
Todavia, esses julgados não mencionam quais meios deveriam
ser utilizados para impedir ou minimizar os nefastos
efeitos desses fenômenos naturais.
Importante consignar que a descarga elétrica
ou raio não faz parte ou não é inerente ao serviço
prestado pela ré. Não tem ela como evitar a ocorrência
desse fenômeno, nem tampouco impedir os seus efeitos.
Cabe aqui esclarecer que a questão referente
à responsabilidade da ré, em relação aos serviços que
presta à sociedade não interfere no contrato de seguro
firmado entre a autora e a consumidora dos serviços.
A indenização pelo seguro decorre de uma
modalidade de obrigação que não se confunde com a da
prestadora de serviços perante os seus usuários.
Concluindo
o
raciocínio,
tem-se
que
a
ocorrência de fortuito ou força maior rompe o nexo de
causalidade, elidindo com isso qualquer responsabilidade
por parte da requerida.
Como
se
sabe,
o
nexo
de
causalidade
constitui importante e indispensável pressuposto tanto a
responsabilidade subjetiva quanto da objetiva.
Assim, rompido o nexo, excluída estará a
responsabilidade da concessionária.
Na esteira desse entendimento tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litigio,
merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso por fundamento diverso.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
F941B9D
9
12
Declarações
de Votos
IRINEU JORGE FAVA
FCA69DE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021336-65.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.